Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727599-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. O agravante alega haver violação à coisa julgada, no tocante à atualização com base no IPCA-E, pois o título coletivo determinou que a correção observe o disposto na Lei no 11.960/09. Pontua que o acórdão que resolveu os embargos de declaração foi prolatado em 22/02/17, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema no 810 (RE no 870.947), dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, ocorrido em 20/09/17. Discorre sobre a segurança jurídica, à luz dos preceitos normativos que entende aplicáveis ao caso. Invoca a decisão do STJ para o Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que incide o índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado. Acresce que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, pois tal declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada no Tema no 733. Aduz que se faz necessário aguardar o julgamento do Tema no 1.170, da repercussão geral. Cita precedentes do STJ. Noticia que a ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.000 foi julgada improcedente. Assevera haver urgência, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta apuração do valor. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a condenação do agravado em honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível vêm corroborando os fundamentos exarados na r. decisão agravada, por exemplo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. III. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido” (Acórdão 1708544, 07395338420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJE: 07/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, o título transitou em julgado em 11/03/20 (ID no 143561633, pág. 66, dos autos de origem no 0718023-58.2022.8.07.0018), ou seja, após a citada decisão RE n° 870.947/SE, de sorte que, ao menos em princípio, há de se aplicar o IPCA-E, na esteira dos recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível. Por outro lado, quanto à alegada urgência, observe-se que não houve determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, que trata da questão da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator